Tribunal: STF
Processo: RMS 27924
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Servidor público. Aposentadoria. Proventos. Ato do Conselho da Justiça Federal. Determinação de exclusão de verba considerada legal pelo TCU. 3. Omissão do Superior Tribunal de Justiça no tocante às questões prejudiciais ao mérito. Competência do CJF e aplicação do art. 54 da Lei 9.784/99. 4. Devolução dos autos à origem para que seja proferida nova decisão. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.